Tribunal: TCU
Processo: 046.670/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. QUINTOS. LEI 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e denegar o registro do respectivo ato; 9.2. orientar a Fundação Universidade Federal de São João Del Rei que não é necessária a emissão de novo ato e tampouco a suspensão do pagamento dos "quintos" judiciais, uma vez que a modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE permitiu a manutenção da rubrica quando amparada em decisão judicial com trânsito em julgado.